Tribunal: CARF
Processo: 10880.984589/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.984589/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.872 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ENERTRADE COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA PAGA A MAIOR. SÚMULA CARF No
84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice do pedido de compensação de
débito de estimativa de IRPJ (Súmula CARF no 84), mas sem homologar a compensação, diante
da impossibilidade de analisar a certeza e liquidez referente ao direito creditório pleiteado, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, após, retome-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do RICARF,

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.984589/2009-24
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.872 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984589/2009-24

designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo ao processo em
referência, tendo em vista que a Relatora originária, Bárbara Melo Carneiro, não mais integra
o Colegiado.
Assim, transcrevo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida Conselheira, a saber:
Trata-se de pedido de compensação formulado pela Recorrente no Per/Dcomp
n° 07673.20746.281205.1.3.04-9499, em 28/12/2005, para compensar parte de débito de
estimativa da IRPJ do mês de janeiro/2005, com o crédito, no valor de R$36.765,87,
relativo a pagamento a maior de estimativa da IRPJ de abril de 2005 (e-fls. 02 a 06).
O direito creditório pleiteado foi indeferido, nos termos do Despacho Decisório
de e-fls. 07, de 21/09/2009, com o seguinte teor:

A Recorrente teve ciência do despacho decisório, em 28/09/2009 e,
tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 11 a 27),
apresentando as razões e esclarecimentos que seguem abaixo:
(i)
O Despacho Decisório não contém todos os elementos necessários para
que o contribuinte apresente a sua defesa, quais sejam: descrição clara e precisa dos
argumentos que motivaram a alocação credito utilizado para a quitação de débito apurado
no mesmo período. Carece, portanto, dos elementos básicos para a sua validade, o que o
torna nulo.
(ii)
O crédito pleiteado é oriundo de um equívoco na apuração da IRPJ, que
registrava o ingresso oriundo de multas por rescisões contratuais de seus clientes de
forma proporcionalizada, de acordo com os vencimentos das parcelas, efetuando o
lançamento correspondente a 1/12 do valor total ao longo do ano de 2005.
Posteriormente, ela percebeu que estaria efetuando tais lançamentos de forma incorreta e
decidiu proceder a retificação de suas declarações, para reconhecer o valor total da multa
em janeiro de 2005, período em que ocorreu o fato jurídico que a originou.
(iii) Todavia, esse erro levou a um aumento indevido da base de cálculo da
IRPJ no mês de abril de 2005 e, por conseguinte, dos valores recolhidos a título de
estimativa da contribuição do período. Assim, quando da retificação das declarações,
evidenciou-se o saldo credor relativo ao pagamento a maior da estimativa de IRPJ.
(iv)
Por outro lado, ao retificar as suas declarações para corrigir tal erro,
apurou-se um pagamento a menor relativo à estimativa de IRPJ do mês de janeiro do
mesmo ano.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.872 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984589/2009-24

(v)
A fim de regularizar a situação, a Recorrente realizou a compensação do
débito de estimativa de janeiro de 2005 com o crédito oriundo de pagamento a maior do
mês de abril de 2005.
(vi)
Alegou que a compensação deverá ser homologada, uma vez que os erros
de fato não podem justificar a manutenção de exigência tributária, já que restou
comprovado a origem do crédito pleiteado, assim como a possibilidade de sua utilização.
(vii) Por fim, a Recorrente alertou para a impossibilidade de se exigir débitos
de estimativa após o encerramento do período base.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP (DRJ/SP1), por unanimidade de votos, afastou as alegações da Recorrente e
negou provimento à Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório
que e indeferiu o direito creditório da Recorrente, nos termos da ementa do Acórdão no
16-28.699 (e-fls. 74 a 80), transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2005
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
O possível pagamento indevido ou a maior de estimativa deve ser provado através de
documentos e registros contábeis.
A partir de 18/10/2004, na hipótese de ter sido efetuado pagamento indevido ou maior
que o devido da IRPJ calculada por estimativa, este valor somente poderia ter sido
utilizado na dedução da Contribuição apurada ao final daquele período de apuração, ou
para compor o saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em face do acórdão acima foi apresentado o Recurso Voluntário ora analisado
(e-fls. 84 a 103), alegando a inaplicabilidade in casu da vedação prevista no art. 10, da
Instrução Normativa SRF no 600/2005. Além disso, reiterou os argumentos expostos na
Manifestação de Inconformidade, requerendo, ao final, a homologação do direito
creditório pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a Relatora
original - Conselheira Bárbara Melo Carneiro – deixou de integrar o CARF após a sessão de
julgamento, deve-se adotar, na íntegra, o voto por ela apresentado. O texto a seguir transcrito foi
aprovado pelos conselheiros presentes à sessão, o que impede que este Redator adeque o voto a
sua forma de analisar a lide.
Segue o conteúdo, in verbis:
O presente recurso é tempestivo e contém os requisitos essenciais à sua
admissibilidade, motivo pelo qual, dele tomo conhecimento.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.872 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984589/2009-24

Com relação à preliminar de nulidade suscitada, resta prejudicada a sua análise,
por força do disposto no § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, segundo o qual
“quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta”.
Quanto ao mérito, cinge a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de
utilizar os créditos oriundos de pagamentos de estimativas de IRPJ, quando naquele mês
foi recolhido valor de estimativa superior ao imposto efetivamente devido, para a
compensação de débitos de estimativa de IRPJ, antes do encerramento do ano-calendário.
Trata-se de matéria pacificada no âmbito da jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a teor da Súmula CARF n° 84, de observância
obrigatória por este colegiado, por força da Portaria MF no 277/18:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do
recolhimento
de
estimativa. (Súmula
revisada
conforme Ata
da
Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Destaca-se que a jurisprudência do Carf se firmou nesse sentido em razão da
inexistência de dispositivo legal que proíba a compensação de débitos utilizando créditos
oriundos do pagamento a maior da estimativa antes de encerrado o período de apuração
do imposto (base anual).
Sobre o tema, a redação original do art. 2o da Lei no 9.430/962, vigente à época
da transmissão do pedido de compensação, estabelece que as pessoas jurídicas sujeitas à
apuração do IRPJ e da CSLL pela sistemática do Lucro Real anual, ficam obrigadas a
realizar pagamentos mensais por estimativa, calculados a partir da receita bruta e
acréscimos, a título de antecipação do imposto devido ao final do período.
Entretanto, no caso de o valor calculado a título de estimativa for superior ao
montante de imposto efetivamente devido no mês de apuração, o art. 35, da Lei no
8.981/953 autoriza que o contribuinte efetue a redução ou suspensão dos pagamentos
mensais.
A análise conjunta dos dispositivos supramencionados nos leva à conclusão de
que a obrigação de pagar a estimativa mensal dos referidos tributos tem como montante
máximo o valor calculado a partir da receita bruta e acréscimos. Por outro lado, a
apuração do lucro real do período em curso mediante o levantamento de balancete tem o
condão de reduzir o montante daquela obrigação, ou até mesmo suspendê-la, a fim de
aproximá-la do montante de imposto efetivamente devido.

2 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
3 Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o
lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.872 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984589/2009-24

Assim sendo, o pagamento de estimativa mensal de IRPJ realizado em montante
superior ao valor efetivamente exigido à extinção da obrigação é considerado pagamento
maior que o devido.
Ademais, não há razão para exigir-se que o indébito integre o saldo do imposto
a pagar ou a restituir calculado ao final do ano, sendo essa uma faculdade do contribuinte,
que decidirá utilizar o seu crédito fiscal na compensação de débitos ou para compor o
Saldo Negativo ao final do exercício.
O único dispositivo que vedava a utilização de tais créditos antes de encerrado o
período base anual era o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460/2004. Todavia, tal
proibição foi expressamente revogada com a edição do art. 11, da Instrução Normativa
SRF no 900/2008. Confira-se as redações dos citados atos normativos:
IN SRF no 460/2004
Instrução Normativa SRF no 900/2008
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo
do imposto ou da contribuição, bem assim a
pessoa jurídica tributada pelo lucro real
anual que efetuar pagamento indevido ou a
maior de imposto de renda ou de CSLL a
título de estimativa mensal, somente
poderá utilizar o valor pago ou retido na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração em que houve a
retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL
do período.
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de
renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da
contribuição somente poderá utilizar o valor
retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a
retenção ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período.
Desse modo, à época em que foi proferido o despacho decisório, em
21/09/2009, já não havia mais vedação para utilização de tais créditos.
Destaca-se, ademais, que as instruções normativas são atos infralegais
complementares expedidos pela Secretaria da Receita Federal, que se prestam,
exclusivamente, a regulamentar a sua aplicação, definindo procedimentos junto ao
mencionado órgão e esclarecendo eventuais pontos. Nesse sentido, dispõe o art. 100, do
CTN4.
Assim, tendo em vista a própria natureza jurídica da instrução normativa, qual
seja, “ato normativo secundário”, não é possível que ela institua, sem amparo em lei,
novas condições para utilização dos créditos fiscais oriundos de pagamento a maior das
estimativas de IRPJ antes do encerramento do período base, sob pena de ser considerada
ilegal.
Nesse sentido, é de ver o entendimento consolidado pelo Eg. Superior Tribunal
de Justiça, atestando, categoricamente, que as instruções normativas são “atos normativos
secundários”, e, portanto, subordinados ao determinado na lei que pretende regulamentar:

4 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.872 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984589/2009-24

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. RECURSO ESPECIAL POR OFENSA A
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
AUSENCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
O CONHECIMENTO DO ESPECIAL IMPÕE QUE A QUESTÃO JURIDICA EM
QUE SE FUNDA TENHA SIDO DISCUTIDA E JULGADA, NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS.
A MERA INSTRUÇÃO NORMATIVA NÃO CONFIGURA EMBASAMENTO
PARA VIABILIZAR O ESPECIAL POR OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL.
A
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
62/90
INSERIU,
NO
CONCEITO
DE
"APLICAÇÕES FINANCEIRAS", PARA EFEITO DE TRIBUTAÇÃO COM O IOF,
"OS DEPOSITOS VOLUNTARIOS PARA GARANTIA DE INSTANCIAS E OS
DEPOSITOS JUDICIAIS", INSTITUINDO HIPOTESES DE INCIDENCIA NÃO
DEFINIDAS EM LEI, SENDO, PORTANTO, ILEGITIMAS (CTN, ART. 97, I).
A INSTRUÇÃO (COMO O REGULAMENTO), EM NOSSO SISTEMA
JURIDICO, DEVE ESTAR SEMPRE SUBORDINADA A LEI TRIBUTARIA A
QUAL SE REFERE EM FACE DA PROEMINENCIA DESTA SOBRE
AQUELA,
DEVENDO
EXISTIR,
ENTRE
AMBAS,
ABSOLUTA
COMPATIBILIDADE.
EM MATERIA TRIBUTARIA, E DEFESO A INSTRUÇÃO NORMATIVA,
AINDA QUE TRAVESTIDA DE REGULAMENTO, INSTITUIR TRIBUTOS,
DEFINIR
INFRAÇÕES
OU
IMPOR
OUTROS
ENCARGOS
QUE
REPERCUTAM NA LIBERDADE OU NO PATRIMONIO DOS CIDADÃOS.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME.
(REsp 82.547/RS, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/06/1996, DJ 01/07/1996, p. 24000)
Esta corte de julgamento também já se manifestou sobre o tema em algumas
oportunidades, adotando entendimento no sentido de que, se a Instrução Normativa
inovar no ordenamento jurídico, estaria a violar o princípio da estrita legalidade
estabelecido no artigo 150, inciso I, da CR/88. Confira-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/04/1998 a 30/06/1998 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS ADMITIDOS
NO CÁLCULO. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS
Em respeito ao art. 63, § 8o, do RICARF, é de se reproduzir o entendimento
manifestado pela maioria dos membros desse Colegiado. O que, por conseguinte, cabe
refletir que o crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da Instrução
Normativa que extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base
de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições de matéria prima e de
insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS.
(RESP 993164, Min. Luiz Fux). (...)
(CARF. Processo no 13854.000217/98-99. Recurso Especial do Contribuinte. Acórdão
no 9303003.835. 3a Turma. Sessão de 28 de abril de 2016.)
Como dito, as Instruções Normativas editadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por serem atos normativos infralegais, devem ser subordinadas às
determinações legais, prestando-se, tão somente, a regulamentar o disposto na lei. É dizer,
as instruções normativas constituem espécie jurídica de caráter secundário, cuja validade
e eficácia resultam, imediatamente, de sua estrita observância dos limites impostos pelas
leis de que devem constituir normas complementares.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.872 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984589/2009-24

Portanto, tendo em vista que a decisão recorrida foi pautada em Instrução
Normativa que extrapolara o seu caráter meramente regulamentar, uma vez que trouxe ao
ordenamento jurídico vedação à utilização de crédito fiscal não previsto em lei, entendo
que não pode prevalecer.
Ademais, diante da ausência de outro fundamento que impeça a compensação
de débitos com o crédito oriundo do pagamento a maior de estimativa de IRPJ, antes do
encerramento do período base de apuração de imposto, faz-se necessário a reforma da
decisão combatida.
Pelo exposto, deve ser superado o óbice do pedido de compensação de
estimativas, nos termos da Súmula CARF no 84.
Passado esse ponto, é importante destacar que o entendimento que se firmou na
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no que diz respeito às estimativas mensais objeto
de compensação não homologada após o encerramento do ano-calendário de sua
competência, é contrário à compreensão pretendida pela Recorrente, conforme o acórdão
no 9101002.493, da 1a Turma da CSRF, julgado na Sessão do dia 23/11/2016, cuja
ementa segue transcrita abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
Sendo assim, não assiste razão à Recorrente ao afirmar pela impossibilidade de
exigir os débitos de estimativa compensado quando for proferido despacho decisório após
o encerramento do período de apuração.
Não obstante a relevância dessa discussão, tenho que, para a situação que se
apresenta nos autos, a controvérsia acima torna-se pouco relevante. Isso, porque o pedido
de compensação analisado não teria o condão de modificar o valor do tributo apurado por
ocasião da declaração de ajuste anual. Tanto o débito quanto o crédito originaram-se de
um mesmo evento, qual seja, a alteração de um critério de lançamento na sua escrita
fiscal, que alterou o momento em que um determinado ingresso foi reconhecido como
receita. Assim, ao mesmo tempo que se aumentou o valor de estimativa devida em um
período, diminuiu-se do outro. Portanto, quando somados tais valores por ocasião do
ajuste anual, o seu efeito será nulo.
Todavia, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para verificar se as
premissas acima são, de fato, verdadeiras. A Recorrente não logrou êxito em demonstrar
os fatos alegados. Tampouco a Autoridade Fiscal anexou aos autos os elementos que
demonstrariam a existência e/ou inexistência do direito creditório da Requerente, bem
como se o crédito pleiteado já teria sido utilizado. Ora, torna-se necessário, no caso em
comento, confirmar se as alegações trazidas pela Recorrente são verdadeiras, o que só é
possível mediante a análise das Declarações de Rendimentos da Pessoa Jurídica – DIPJs.
Em assim sucedendo, voto para dar provimento parcial o ao recurso voluntário
para superar o óbice do pedido de compensação de débito de estimativa de IRPJ (Súmula
CARF no 84), mas sem homologar a compensação, diante da impossibilidade de analisar
a certeza e liquidez referente ao direito creditório pleiteado, com o consequente retorno
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.872 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984589/2009-24

dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp. Após, retome-se o rito processual.

Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital